Tribunal: CARF
Processo: 10711.725802/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725802/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.234 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2020
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/05/2008
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de
informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas
leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966
e na IN RFB no 800/2007.
ART. 135 DO CTN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS
NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIAS.
São solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do art. 135, do CTN, os
mandatários, pois possuem poderes de gerência frente ao transportador quando
infringir a norma legal, por desatender o prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
ATRASO
NAS
INFORMAÇÕES
NO
SISCOMEX.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O atendimento extemporâneo da obrigação acessória correspondente ao
Siscomex/Siscomex Carga pela agência marítima, não possibilidade a fruição do
benefício da denúncia espontânea. Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725802/2011-24
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa regulamentar, que está lastreada na
alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos do auto de infração e dos
demais documentos constantes dos autos, a interessada deixou de registrar os dados, no
Siscomex CARGA, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa RFB n° 800/07, da
vinculação do manifesto eletrônico à escala.
Conforme relatado pela fiscalização, a interessada efetuou o registro de inclusão e
vinculação do Manifesto Eletrônico n° 1308500881430 à Escala n° 08000049293 em
momento posterior à atracação da embarcação MOL COLUMBUS no porto, fato que
caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na
forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme
estabelecido na norma de regência.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação. Em síntese apresenta os seguintes
argumentos:
Que, há ilegitimidade passiva, atuou como agente marítimo. O próprio ato normativo
que dá embasamento a suposta infração configura que a relação entre transportador
marítimo e seu agente é de mandato. O agente marítimo não contrata transporte e sequer
representa importador ou exportador. Representa os transportadores marítimos. O
agente marítimo é mandatário;
Que, os fatos não se enquadram na hipótese legal apontada no auto de infração;
Que, a aplicação da multa afronta o principio da legalidade e motivação, eis que, não foi
demonstrado qualquer prejuízo ou resultado negativo que justifique a aludida autuação;
Que, as informações foram apresentadas antes da lavratura do presente auto e infração.
Ocorreu a denúncia espontânea da infração;
Que, deveria ser adotado critério menos rigoroso na aplicação das penalidades e
enquadrar o presente caso ao disposto no artigo 76, inciso I, alínea “j” da Lei n°
10.833/03;
Ao final requer que seja dado provimento a esta impugnação, declarando-se a nulidade
e/ou a improcedência do lançamento, cancelando-se a multa.
É o relatório.
Ato seguinte, a 1a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, proferiu
decisão julgando improcedente a impugnação pela contribuinte, aqui Recorrente, dado que
provado nos autos, mediante documentário, a sua responsabilidade seja como
agente/transportador marítimo seja na condição de mandatária, respondendo, assim, pela infração
praticada, nos estritos termos da legislação vigente.
Ainda, no voto condutor, a conservação da multa se deu, porquanto extemporâneo
a inserção dos dados referentes a carga importada
O acórdão restou assim ementado (fls. 62/70 dos autos):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/05/2008
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
19/06/2012 (AR à fl. 73), a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário, repisando os
argumentos deduzidos em sua impugnação, especialmente:
Preliminar de ilegitimidade passiva, porque:
a) figura como mero agente marítimo, sendo assim, afastada a sua
responsabilidade com base na Súmula AGU no 50 e Súmula TRF no 192;
b) inaplicável a Recorrente o art. 135 do CTN, porque inexiste dolo ou culpa,
requisitos necessário para o enquadramento, bem como por ser essencial a demonstração pela
fiscalização do ato praticado citando, para tanto, a Súmula STJ no 430;
c) as informações referentes as mercadorias foram prestadas, apesar de fora do
prazo exigido em lei e, por isso, o enquadramento da pena está errado;
d) afirma que “agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio
transportador, para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66”, isso porque o agente marítimo apenas
representa os transportadores marítimos; e,
e) dada a falta de enquadramento legal do agente marítimo como sujeito passivo
responsável por atos inerentes a atividade do transportador;
No mérito,
a) da não tipificação da penalidade, porque a Recorrente prestou as informações
no Siscomex, mesmo que em atraso, logo inaplicável a penalidade do art. 107, inciso IV, alíena
“e” do Decreto-Lei no 37/66 (redação dada pela Lei no 10.833/03);
b) a Recorrente figura como agente marítimo não podendo ser confundida com
agente de carga, que é a pessoa arrolada no art. 107, inciso IV, alíena “e” do Decreto-Lei no
37/66 (redação dada pela Lei no 10.833/03), como responsável passível pela sanção, ali imposta;
c) equivoco na fiscalização, porque a multa incorrida afronta os princípios da
legalidade e da motivação; e, por último,
d) o reconhecimento e aplicação do benefício da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais
de admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, que tratarei ponto a ponto para fique mais ordenado o presente voto.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Das obrigações acessórias no Siscomex.
Importante esse introito antes de adentramos a análise da questão.
No que se refere a obrigatoriedade na inserção de dados da mercadoria
transportada em vias marítimas, esta é tratada nos seguintes Diplomas, à época dos fatos:
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
[...] omissis;
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I-o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto; .(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
___________________________________________________________________
Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
____________________________________________________________________
Art. 2o. [...] omissis;
IV - o transportador classifica-se em:
[...] omissis;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
Interpretando os dispositivos, conclui-se que há responsabilidade solidária entre o
representante do transportador estrangeiro em solo nacional e o transportador.
Ainda na IN RFB no 800/2007, em seu art. 4o ele vem tratar da representação de
empresa de navegação pela agência marítima e a respectiva obrigação tributária e aduaneira, a
saber:
Art. 4o. A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
___________________________________________________________________
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Veja que o artigo 5o supra transcrito, da mesma Instrução Normativa, é claro ao
estabelecer que o transportador, representado por empresa de agência marítima, está obrigado ao
cumprimento das obrigações acessórias e principais estabelecidos na referida Instrução, através
desta pessoa jurídica contratada, sendo o caso.
Ou seja, mais uma vez resta claro a responsabilidade entre a agência marítima e o
transportador.
Sobre o tema, esta Turma Extraordinária é pacífica no sentido de que a agência
marítima na figura de representante do transportador está obrigada ao atendimento dos deveres
instrumentais impostos na legislação vigente, principalmente a IN RFB no 800/2007, cabendo
citar o Acórdão no 3002000.429 de Relatoria da Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões:
1. Da ilegitimidade do agente marítimo Defende a Recorrente que o agente marítimo
não seria parte legítima para responder pelos atos e infrações cometidos pelo
transportador marítimo, visto que atua como mera mandatária. Em sua defesa, cita a
Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual assim dispõe:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
DecretoLei n° 37, de 1966.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos.
Isso porque, como é cediço, o conteúdo desta súmula já foi há muito superado pela
jurisprudência pátria. E, ao contrário do que defendeu a Recorrente, a decisão proferida
no REsp 1.129.430, que tratou, em sede de recurso repetitivo, sobre a legitimidade da
solidariedade tributária do agente marítimo em relação ao transportador estrangeiro, não
acoberta a sua pretensão, mas a afasta.
Por meio da referida decisão, o STJ assentou que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição
de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Entretanto,
concluiu que, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88, já não há mais óbice
para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Isso porque, foi o Decreto-Lei no 2.472/1988 que instituiu a responsabilidade do
transportador, como se vê do teor do art. 32 do Decreto-lei no 37/66:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988);
II o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
I o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
II representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei
no 11.281, de 2006)
E, nos moldes do inciso II do parágrafo único acima transcrito, responde
solidariamente o representante, no país, do transportador estrangeiro.
Sobre este ponto, traga-se à colação importante passagem da decisão recorrida:
A rigor, a impugnante não nega que, na condição de agente marítimo,
representa o transportador estrangeiro, informando no Siscomex os dados
relativos à mercadoria exportada, justificando, inclusive, situações que
podem provocar o atraso na prestação das referidas informações.
Logo, não resta dúvidas que, no caso vertente, que versa sobre exportações
ocorridas em 2004, não há mais óbice para que o agente marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no país, seja responsabilizado
solidariamente com este, em relação à eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
exemplo do Acórdão no 9303003.276, oriundo de julgamento realizado em 05/02/2015,
cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO Período de apuração:
01/04/1998
a
30/06/1998
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
O
Agente
Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
Há de ser afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente.
A partir da presente introdução, prossigo com a análise dos argumentos da
Recorrente.
Das preliminares.
(i)
Da atividade de agenciamento marítimo:
O Relator a quo proferiu decisão calcada sob os elementos:
Quanto à alegada nulidade em razão da sujeição passiva, os documentos de folhas 15 e
22 indicam os dados correspondentes aos da interessada, fato que demonstra que, ao
menos no presente caso, a interessada desenvolveu perante a administração tributária e
aduaneira as atividades típicas relacionadas às obrigações dos transportadores
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

estrangeiros, emitindo Manifesto Eletrônico e vinculando o mesmo à Escala da
embarcação.
A alegação de que não era o transportador marítimo das mercadorias embarcadas no
exterior, e de que atuava na condição de mero agente marítimo, sendo mera
representante mandatária deste transportador não prospera. Não restou caracterizado que
a interessada tenha exercido apenas e exclusivamente as atribuições próprias de “agente
marítimo”. Note-se que na condição de mandatária a interessada é pessoalmente
responsável pelas infrações, como determinado na Lei n° 5.172/66, Código Tributário
Nacional (CTN),
[...] omissis;
Como já dito, os documentos acostados demonstram que as atividades desenvolvidas
pela interessada estão para muito além das meras atribuições de “agente marítimo”,
tratando-se pois de verdadeira representante, perante a administração tributária e
aduaneira, do transportador estrangeiro.

Ainda afirma:
Não obstante a clareza do disposto no artigo 135 da Lei n°5.172/66, evidencia-se, assim,
o instituto da solidariedade tributária passiva, conforme dispositivos legais relacionados
ao assunto, ou seja, os artigos 121, parágrafo único, inciso II, 124, inciso II, e 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e artigos 94 e 95 do Decreto-Lei no
37/1966.
Ademais, a própria Instrução Normativa RFB n° 800/07, em seus artigos 4, 5, 6 e 45 é
cristalina ao enquadrar a atividade desenvolvida pela interessada:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
...
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
...(Grifos acrescidos)
Conclui-se pela leitura da decisão recorrida, que a manutenção do débito contra a
Recorrente se deu, especialmente, pela equiparação entre os serviços de agência marítima
prestados pela Recorrente com o de transportador, porque teria a Recorrente executado outros
serviços além daqueles de agenciamento, com base nos documentos trazidos pela fiscalização,
principalmente à fl. 15 e às fls. 16/19 dos autos, ao meu ver.
Na fl. 15 encontramos:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

De outro lado, afirma a Recorrente:
Se bem visto o contrato social da Recorrente, em momento algum, declara que seu
objetivo é o de transportar mercadorias via d'água. Trata-se a Recorrente de sociedade
limitada, cujo objetivo social e principal é o de AGENCIAMENTO MARÍTIMO.
Assim, não pode a Receita Federal alegar a solidariedade entre o agente marítimo e o
proprietário do navio, já que esta não se presume, mas sim deve resultar da lei ou da
vontade das partes.
[...] omissis;
O Agente Marítimo é mero intermediário, agindo entre os armadores e os interessados
no transporte de mercadorias por via oceânica, atendendo, também, as eventuais
despesas efetuadas pelo navio e sua tripulação, que são repassadas ao armador, ou seja,
é mero gestor de negócios do proprietário da embarcação.
Pois bem, fazendo leitura do Contrato Social da Recorrente (fl. 50) em cotejo com
o seu cadastro junto ao sistema da Secretaria da Receita Federal, de fato o seu objeto é a
execução de serviços de agenciamento marítimo.
Não obstante, a Recorrente invoca aos termos da Súmula AGU no 50 e da Súmula
TRF no 192 para, assim, afastar a sua legitimidade passiva pela inobservância ao cumprimento da
obrigação acessória, ora tratada.
Todavia, olvida-se a Recorrente de dois fatos, o primeiro de que na figura de
representante do transportador a própria Recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo
quando registra nos sistemas da Secretaria da Receita Federal como desconsolidador/armador,
demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo, evidenciado à fl. 15 dos
autos.
Até porque além de executar os serviços de agenciamento, a Recorrente também
atua na qualidade de operador portuário (fl. 50 dos autos – Contrato Social), bem como de
freight forwarder1.
O segundo fato é de que a Súmula AGU no 50 de 13 de agosto de 2010 é
inaplicável ao caso, visto que cabível a atos praticados dentro da embarcação e que contrários a
determinação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e à legislação sanitária federal e,
ainda, no que se refere a Súmula TRF no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos, esta já se
encontra superada quando do julgamento do Recurso Especial no 1.129.430/SP.

1
https://www.manager.com.br/curriculo-gerente-geral-de-terminais-portu%C3%A1rios-itaja%C3%AD-sc-
41448131
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Em paralelo, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente ao seu
representado transportador, sendo pacífica a jurisprudência neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, oportunamente cito o Acórdão no 3002-000.489, perfeitamente aplicável ao
presente caso:
Ilegitimidade Passiva O sujeito passivo alega que, como agente desconsolidador
nacional, equivalente a um agente marítimo, não é parte legítima para figurar no pólo
passivo, não tendo responsabilidade tributária sobre o crédito discutido. A fim de
comprovar a justeza de seu entendimento, colaciona doutrina e jurisprudência que, em
tese, o corroboram.
Quanto à legitimidade, entendo que os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c/c o
art. 135, II, do CTN, resolvem a questão, respectivamente:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural
ou jurídica, de norma estabelecida neste DecretoLei, no seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completálos.
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;(...)" Art. 135. São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes
a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários, prepostos
e empregados;(...)"
Deste modo, na condição de agência marítima e mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as
informações no Siscomex, e assim não procedendo, cometeu a infração contida na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, respondendo, pessoalmente pela infração em
comento.
A recorrente cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Esta Súmula restou superada ao longo do tempo, mormente pela redação do artigo 32, I
do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do
parágrafo único do mesmo artigo, dada pela Medida Provisória no 215835/2001:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
Ademais, a solidariedade tributária passiva está contida nos arts. 121, parágrafo
único, II, 124, I e II e 128, todos do CTN, respectivamente, a saber:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação.
A referida Súmula 192 do TFR também restou superada pela decisão do REsp
1.129.430/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010,
julgado em sede de recurso repetitivo.
Tal decisão também foi citada pela recorrente em suas argumentações, contudo,
diferentemente do alegado, a referida decisão judicial assentou que o agente marítimo,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do
Decreto-Lei no responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que
o agente marítimo figure como responsável tributário. Vejamos excerto esclarecedor:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".
Desta forma, entendo que por expressa determinação legal, o agente marítimo,
representante do transportador estrangeiro no país, é responsável solidário com este em
relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no pólo
passivo do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar argüida.
Nesse diapasão, alinhada ao entendimento desta Turma e de acordo com a
legislação que atrai a agência marítima a responsabilidade pelo lançamento de dados no Sistema
Siscomex/Siscomex Carga, como mandatário e, baseada nos documentos reunidos aos autos que
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente.
(ii)
Da ausência de cumprimento dos requisitos necessários para
incidência do art. 135 do CTN:
Dispõe o artigo 135, do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ainda trata o CTN:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
Veja que o rol do artigo 135 é taxativo no que tange a responsabilidade direta em
decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei pelas pessoas ali
arroladas e, também, que a prática decorra de forma direta e exclusiva de dolo específico.
In casu, a Recorrente foi penalizada em virtude de atraso na inserção de
informações no Siscomex/Siscomex carga quando agia como mandatária do transportador.
Ora, é cediço que os mandatários possuem poderes de gerência, como no caso da
Recorrente que agencia a transportadora PIL (LK), sendo a responsável pelos trâmites envolto do
transporte internacional, cito os seguintes exemplos emitir BL caso o armador não possa fazê-lo,
controlar estoque de containers, liberar os containers vazios, gerenciar o tempo de detention e
demurrage dos containers, despachar o navio perante as autoridades portuárias, dentre outros e,
ainda por atuar como operador portuário.
Diante disso, para incidência da responsabilidade contra a Recorrente, faz-se
necessário a demonstração pela fiscalização de que houve excesso de poderes ou que infringida a
norma legal.
O que ocorreu no presente caso, uma vez que evidenciado que a Recorrente
desatendeu ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
tendo, assim, infringido lei e, ainda, atestado a sua responsabilidade solidária pela obrigação
acessória, segundo o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966.
Portanto, rejeito a presente preliminar.
(iii)
Do equívoco quanto ao enquadramento legal da penalidade:
Inicialmente destaco que é incontroverso o atraso da inclusão dos dados do
transportador e mercadoria pela Recorrente junto ao Siscomex/Siscomex carga.
Pois bem!
Como vastamente abordado, a Recorrente não demonstrou ter praticado, apenas, a
atividade de agenciamento marítimo para com a PIL (UK), mediante juntada de contrato de
prestação de serviços, por exemplo.
Ao contrário, o documentário lastreado aos autos mostra que a Recorrente atuou,
também, como desconsolidador/armador, além de a legislação prever como responsável a
agência marítima na figura de mandatário do transportador.
Logo, cabia a Recorrente fornecer as informações da carga no Siscomex/Siscomex
Carga dentro do prazo, o que não ocorreu.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Dessa forma, sujeitou-se a Recorrente a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória e, em consequência, o enquadramento da sanção pelo fiscal encontra-se
correto e, por isso acertada a decisão recorrida, que replico os seguintes trechos:
Considerando que no caso concreto a interessada desenvolveu atividades que estão para
muito além da mera atividade de agente marítimo, considerando que sob todos os
ângulos analisados a legislação de regência impõe à interessada a condição de
responsável pela infração em apreço, há que se concluir que não prospera a alegação de
erro na sujeição passiva da autuação, é responsabilidade da interessada prestar a
informação em tela, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
___________________________________________________________
Considerando que a interessada prestou a informação após o prazo determinado no
comando normativo resta claro que a conduta praticada claramente encontra-se
tipificada no enquadramento legal apontado pela autoridade fiscal.
Do mérito.
(i)
Da multa aplicada.
A Recorrente abordou no mérito a inexistência de tipificação de penalidade nos
casos de atraso de informação no Siscomex, já que a legislação prevê a penalidade, ora discutida,
nos casos de não prestação de informações no citado sistema e, consequentemente, aduz ser
inaplicável contra ela o art. 107, inciso IV, alíena “e” do Decreto-Lei no 37/66 (redação dada pela
Lei no 10.833/03).
Ainda argui que como agente marítimo não pode ser confundida com agente de
carga, que é a pessoa arrolada no art. 107, inciso IV, alíena “e” do Decreto-Lei no 37/66 (redação
dada pela Lei no 10.833/03), como responsável passível da sanção ali imposta.
Mais uma vez, sem razão a Recorrente.
A matéria já foi abordada exaustivamente, a legislação vigente é de
omissão/irregularidade do contribuinte em atender ao cumprimento da obrigação acessória e aos
seus prazos, sendo aplicável a multa tipificada na alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no
10.833/2003, porque como evidenciado nos autos a Recorrente é responsável pelos atos em
nome da transportadora PIL (LK), tendo descumprido prazo.
Repisando, no que se refere a responsabilidade das agências marítimas na
prestação de informações da carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de
sanção, cabendo citar os seguintes precedentes:
CARF:
Acórdão no 301-006.047:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 08/02/2005 a
30/11/2005 AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO--
LEI No 37/66.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.

Acórdão no 301-005.556:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 03/01/2006 a
22/06/2009 AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO--
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.
(ii)
Da denúncia espontânea.
Suscita a Recorrente o benefício da denúncia espontânea, em resumo baseada no
fato de que houve o cumprimento da obrigação acessória, mesmo que após o prazo legal e,
porque a autuação se deu ao depois do registro extemporâneo da carga no Siscomex/Siscomex
Carga.
Sem muitas delongas, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida quanto
ao ponto, visto que afinada ao teor da Súmula CARF no 126, in verbis:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Ao todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso administrativo
voluntário da Recorrente, rejeitando as preliminares deduzidas e, no mérito nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.234 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.725802/2011-24

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital